Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de DISTRITO FEDERAL.
2. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, somente. O ente público foi condenado a implementar o reajuste objeto da demanda e a pagar os valores em atraso aos substituídos do Sindicato, sem distinção entre servidores em atividade ou aposentados. Logo, não há que falar em ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, devedor do título judicial objeto do cumprimento de sentença, transitado em julgado.
3. Destaca-se que IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/08. Portanto, se houve condenação do Distrito Federal no bojo da Ação Coletiva, não há que se falar em transferir a obrigação ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide.
4. Recurso conhecido e provido.